Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CIVIL. INDEVIDO COMUNICADO (“CONTA ATRASADA EM SEU CPF”) EMITIDO PELO SÍTIO "SERASALIMPANOME" AO “DEVEDOR”. INSUFICIÊNCIA A CARACTERIZAR A PUBLICIDADE DA “NEGATIVAÇÃO”. NÃO COMPROVADA A SUBSTANCIAL AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que postula a declaração de inexistência do débito, a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a reparação por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 5.000,00. Afirma o ora recorrido/consumidor que [...] O Requerente foi cliente da operadora CLARO S.A, antiga NET SERVIÇOS, ora Requerida, fazendo uso de seus serviços de internet residencial, conforme contrato no040/49476738. [...], o que motivou a rescisão do contrato em outubro de 2020, por parte do Requerente. Consta em anexo o comprovante de retirada dos aparelhos da Requerida no dia 01/12/2020. Em agosto de 2021, ao tentar contratar serviços bancários, teve ciência da negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Com isso, o Requerente logo procurou saber do que se tratava e para sua surpresa, constatou a negativação por parte da hora Requerida em razão de um débito referente a novembro/dezembro de 2020 e janeiro de 2021. [...] Apesar de não reconhecer a dívida, o Requerente, à época, precisava contratar com urgência serviços bancários e optou pelo pagamento dos débitos no valor de R$108,00 e R$ 18,68 mas dessa vez através de sua conta bancária para ficar documentado, conforme comprovantes de pagamento no1423001423 no valor de R$108,00 e o 1423001423 no valor de R$ 18,68, pagos no dia 09/08/2021. Para sua maior segurança, o Requerente solicitou, ainda, junto a Requerida uma carta de quitação de débitos referente ao ano de 2020, o que foi prontamente atendido no dia 15/08/2021. [...] No entanto, o Requerente teve a desagradável surpresa no final de dezembro de 2021, quando teve seu nome NOVAMENTE negativado pela Requerida e detalhe, PELO MESMO DÉBITO PAGO NA OCASIÃO EM QUE EFETUOU O PAGAMENTO, SOLICITOU A CARTA DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS E FOI ATENDIDO.
II. Recurso interposto pela empresa de telefonia contra a sentença de procedência do pedido (declaração de inexistência do débito, exclusão do nome do consumidor dos cadastros negativadores e danos morais arbitrados em R$ 5.000,00). Interesse recursal para a reforma da sentença, sob o argumento de que, após o cancelamento do contrato, o consumidor deixou débitos referente ao uso proporcional dos serviços em novembro/2020, o que deu azo à inserção de seu nome na “plataforma de intermediação de acesso apenas senha de uso pessoal” (SERASA LIMPA NOME), razão pela qual houve exercício regular do direito a não configurar o alegado dano moral. Subsidiariamente, a recorrente pleiteia a diminuição do quantum da condenação.
III. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa àdialeticidade) suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
IV. Mérito.
A. Ainda que a parte requerente tenha comprovado a falha na prestação do serviço (cobrança indevida referente à fatura telefônica gerada após o pedido de cancelamento da linha e emissão de quitação de débitos), o conjunto probatório demonstra que a “proposta de acordo” foi realizada no sítio eletrônico do “SERASA LIMPA NOME” (“print” da tela de ID 37829282 - Pág. 9) após a consulta pelo próprio consumidor, na área do cliente, na qual constaria, inclusive, a informação [...] Você possui proposta para negociar. Conta atrasada em seu CPF. [...].
B. Nesse passo, a falta do extrato do cadastro de inadimplentes da “SERASA EXPERIAN” inviabiliza a efetiva comprovação se, de fato, o débito oriundo da falha da prestação de serviço da empresa de telefonia gerou a publicidade da restrição de crédito (“negativação”). Precedentes da 3a Turma Recursal do TJDFT: acordão 1283984, DJE 5.10.2020, e acordão 1294268, DJE: 6.11.2020.
C. No mais, não há evidência de que houve recusa na contratação dos “serviços bancários” mencionados na exordial e, no “print” juntado pelo consumidor constava a mensagem que [...] seu score está excelente [...]”.
D. Na mesma linha de raciocínio, o recente julgado da Egrégia 3a Turma Cível (acórdão 1.431.778, DJe 30.6.2022), a seguir transcrito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO POSITIVO DA SERASA (CREDIT SCORE). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., ou até mesmo pelo abalo causado de modo grave ou relevante no estado anímico da pessoa. 2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição de pontuação no credit score da SERASA não tem o condão de gerar um dano de ordem moral in re ipsa, ao contrário do que ocorre nos casos de negativação indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. 3. Nas causas em que a sentença prolatada possui apenas natureza declaratória, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
E. Não cumprido o ônus probatório (ausência de demonstração de patente descaso ou publicidade de “negativação” ou de outra conduta da empresa a afetar substancialmente os direitos inerentes à personalidade – CC, art. 12), é de se dar parcial provimento ao recurso para excluir a condenação por danos extrapatrimoniais.
V. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para excluir a condenação por danos morais. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, Art. 55).